Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719386-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS QUIRINO, VERA REGINA RETAMAR CORRALES QUIRINO, COBRABAN COBRANCAS E FACTORING LTDA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E S P A C H O Faculto aos agravantes se manifestarem sobre eventual perda do objeto do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator